Tribunal: TJDFT
Processo: 0743205-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECUSA AO TESTE DE DOSAGEM DE ALCOOLEMIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do auto de infração de trânsito, e ainda condenou o autor por litigância de má-fé no mesmo valor da multa aplicada pelo órgão de trânsito. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente sustenta ausência de conduta processual maliciosa, que sua única intenção era questionar a legalidade do ato administrativo, sem querer causar prejuízo à parte contrária, que para configurar a litigância de má-fé é imprescindível prova clara e incontestável de que a parte agiu com dolo ou culpa grave. Pleiteia a concessão da Gratuidade de Justiça e o afastamento da multa por litigância de má-fé.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido, portanto, não conheço do pedido de Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 69429387).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se foi (in)devida a aplicação da multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
4. A demanda trata-se na sua essência de pedido de declaração de nulidade do auto de infração, lavrado em razão do condutor de veículo recusar-se a realizar teste de dosagem de alcoolemia, sendo-lhe aplicada a infração do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, inicialmente, pleiteou-se a nulidade do auto de infração por suposta ausência de notificação e de dados intrínsecos ao auto de infração. Não obstante a improcedência do pedido inicial, o juiz condenou a parte em litigância de má-fé, com apoio no art.81, CPC.
5. O juiz sentenciante fundamentou a litigância de má-fé por entender que houve alteração da verdade dos fatos, na medida que são inúmeras as ações idênticas patrocinadas pelo mesmo advogado que subscreve a inicial, o que atenta contra a integridade do Poder Judiciário a prática de demandas depredatórias.
6. Transcrevo trecho da sentença para ilustrar o acima dito: “(...) O indício é esse: em todas as petições que se questiona a higidez do auto de infração à luz da Portaria 354/2022, as petições são idênticas, salvo quanto ao dia da infração. Com efeito, à exceção do dia da infração, tudo é rigorosamente igual. E é impossível o mesmo fato acontecer de forma idêntica para todos”.
7. Portanto, restou caracterizada a prática da conduta prevista no art. 80, II, CPC, sendo cabível a condenação por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.